Tribunal: TJSP
Processo: 2075791-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Redibitória. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vícios ocultos. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento indicado. INCONFORMISMO da Empresa autora deduzido no Recurso. EXAME: Demandante que adquiriu da Loja de Revenda ré o veículo VW Tiguan, blindado, ano 2010, modelo 2011, no dia 27 de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Redibitória. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vícios ocultos. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento indicado. INCONFORMISMO da Empresa autora deduzido no Recurso. EXAME: Demandante que adquiriu da Loja de Revenda ré o veículo VW Tiguan, blindado, ano 2010, modelo 2011, no dia 27 de abril de 2024, pelo preço de R$65.000,00, com entrada de R$ 25.000,00 e financiamento do saldo de R$ 40.000,00 contratado com a Financeira ré. Adquirente que, cerca de cinco (5) meses após a aquisição, foi surpreendida com o vazamento de água da chuva na cabine interna do veículo e com o acendimento aleatório de luzes no painel frontal. Veículo que foi levado à Oficina de confiança do representante da Empresa autora, tendo sido orçado o reparo em R$ 8.870,00, para a troca da bomba de óleo, do radiador, da tampa do radiador, do resfriador de água, do filtro de óleo e do aditivo, incluído o custo da mão-de-obra. Superveniência de emenda da inicial no dia 29 de fevereiro de 2024, pela Empresa autora, que noticiou a permanência do veículo na Oficia desde setembro de 2023 e a elevação do orçamento do conserto para R$ 32.550,00, ante a identificação de vícios pré-existentes à aquisição, evidenciados após a desmontagem do motor, fazendo então pedido de inclusão da Financeira ré no polo passivo da Ação, com pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento. Probabilidade do direito da autora e perigo de dano bem evidenciados, tendo em vista o prejuízo financeiro significativo em razão dos vícios verificados no veículo por ela adquirido da Loja ré, com financiamento de parte do preço contratado com a Financeira ré. Pedido de tutela de urgência que comporta acolhimento. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*